Tribunal: TJMT
Processo: 0040809-77.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040809-77.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA - CNPJ: 01.556.141/0039-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - TEMAS 566 E 570 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO.

1.Adequação do
decisum
ao Tema 570, que fixou a seguinte tese - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

2.Juízo de retratação exercido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível nº 0040809-77.2010.8.11.0041, em sede de Juízo de Retratação, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, restituiu os autos à esta Câmara, para o exercício de juízo de retratação, em virtude do acórdão recorrido estar em desconformidade com o entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, no
leading case
Temas 566 e 570 ambos do STJ.

O Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação cível, contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n.40809-77.2010.811.0041, que não conheceu do recurso, dado o baixo valor da execução.

O Município de Cuiabá opôs embargos de declaração, sendo acolhido, com aplicação dos efeitos infringentes, para conhecer do Recurso de Apelação Cível, porém foi negado provimento, ante a ocorrência do instituto da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o ente municipal ingressou com Agravo Interno, sendo desprovido e, de consequência mantida integralmente a decisão recorrida.

Após, apresentou Recurso Especial alegando violação ao artigo 40, da Lei de Execução Fiscal, ao fundamento que não houve intimação do exequente acerca do marco inicial da prescrição.

A Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos, para possível adequação aos Temas 566 e 570 ambos do STJ.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides kneip

Egrégia Câmara:

Os autos vieram da Více-Presidência, para um possível Juízo de Retratação, ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em desconformidade com o julgamento do (REsp 1340553/RS- Temas 566 e 570, uma vez que se discute o início do prazo prescricional e ausência de intimação do marco inicial.

Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Apelação Cível n.º 0040809-77.2010.8.11.0041, que posteriormente foi modificado em sede de Embargos de Declaração reconhecendo a prescrição intercorrente, decisão, essa mantida no Agravo Interno, que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do artigo 40 da Lei nº 6.830, de 1980, exige a demonstração do prejuízo sofrido, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para os Temas nºs 570 e 571 dos recursos repetitivos. 2. Recurso desprovido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0040809-77.2010.8.11.0041, Relatora: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, j. em 8/10/2021).

Para melhor análise dos autos, faço um retrocesso dos fatos.

O Município de Cuiabá ingressou com Execução Fiscal em 13.12.2010, pelo Município de Cuiabá, visando satisfazer crédito tributário decorrente, no valor total de R$ 809,39 (oitocentos e nove reais e trinta e nove centavos) consubstancia na CDA n.48026, conforme id n.º 24898485.

O Juízo monocrático acertadamente, em
2019
proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, ou seja, após,
9
anos do feito, sem qualquer andamento processual efetivo, julgou extinto o feito.

Irresignado com deslinde da questão, o ente municipal, apresentou apelo, o qual não foi conhecido, dado o baixo valor da execução, todavia, posteriormente foi retificado em sede de embargos de declaração, oportunidade, que reconheci a prescrição intercorrente.

Ocorre, que no julgamento do Agravo Interno constatei a ausência de intimação do Município de Cuiabá quanto ao arquivamento provisório dos autos em razão do valor do crédito executado, mas isso não importa a pretendida nulidade da sentença, porque não se verifica nenhum prejuízo à Fazenda Pública.

Além disso, o Fisco deixou o processo executivo a mercê do tempo, sem qualquer providência, no sentido de localizar bens ou devedor para adimplir a dívida fiscal.

Assim, não obstante o precedente tenha fixado a tese que o
prejuízo é presumido
, no caso judicializado, a intimação é e será inócua, posto que durante esses 12 anos de execução nunca, foi encontrado nem o devedor, tampouco bens, para garantir a dvídida fiscal.

No julgamento do recurso paradigma (REsp 1340553/RS) o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:

TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 570 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

No ent
anto, como se trata de dois Precedentes, é obrigatória sua observância.

De acordo com Didier Jr. (2015, p. 455):

No Brasil, há precedentes com força vinculante – é dizer, em que a ratio decidendi contida na fundamentação de um julgado tem força vinculante. Estão eles enumerados no art. 927, CPC. Para adequada compreensão desse dispositivo, é necessário observar que o efeito vinculante do precedente abrange os demais efeitos, sendo o mais intenso de todos eles. Por isso, o precedente que tem efeito vinculante por determinação legal também deve ter reconhecida sua aptidão para produzir efeitos persuasivos, obstativos, autorizantes, etc. No mais, exatamente por ser obrigatória sua observância, os juízes e tribunais, independentemente de provocação, deverão conhecê-los de ofício, sob pena de omissão e denegação de justiça – mas não sem antes ouvir as partes a seu respeito (cf. arts. 10 e 927, §1º, CPC). Por isso, é oportuna a previsão do art. 1.022, parágrafo único, I, CPC, de que é omissa a decisão que “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”, que são precedentes obrigatório na forma do art. 927, III, CPC.
[v]

À luz dessas considerações, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e, de corolário dar provimento ao apelo interposto pelo Município de Cuiabá, afastando a prescrição intercorrente incidente sobre o crédito tributário e, de consequência adequar o
decisum
aos Temas 566 e 570 ambos do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022